Tribunal: TJMT
Processo: 1029401-44.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029401-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (AGRAVADO), GIULIANNA MARIZ MAIA VASCONCELOS BATISTA - CPF: 047.930.604-47 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029401-44.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Minascal Calcário e Derivados Ltda.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve ser concedida a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029401-44.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Minascal Calcário e Derivados Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica c/c obrigação de fazer e consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência inibitória de anotações restritivas e interrupção no fornecimento de energia elétrica que lhe move Minascal Calcário e Derivados Ltda., deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e o pedido da parte ré de perícia judicial.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a parte agravada não se afigura consumidora nos termos do CDC, mas sim empresa insumidora de energia, posto que utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo ser considerada consumidora, nos termos do art. 2º do CDC.

Segue sustentando que não se tratando uma relação de consumo, já que a agravada não é a destinatária final dos serviços prestados pela agravante, necessário se torna a reforma da decisão agravada, afastando, assim, a inversão do ônus da prova.

Afirma que não bastasse, ainda, a ausência de relação consumerista no caso posto, é preciso destacar que a inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a análise caso a caso, conforme se depreende do art. 373, §1º do CPC c/c art. 6º, VIII do CDC, fazendo necessária a demonstração da hipossuficiência técnica apta a autorizar tal inversão, o que não se verifica no caso em testilha. Pugna pela reforma da decisão.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal (id. 196700697).

As informações foram prestadas pelo juízo, mantendo a decisão hostilizada (id. 197277220).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 202389662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029401-44.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Minascal Calcário e Derivados Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Minascal Calcário e Derivados Ltda. ajuizou
ação revisional de cobrança de consumo de energia elétrica c/c obrigação de fazer e consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência inibitória de anotações restritivas e interrupção no fornecimento de energia elétrica
em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., objetivando obter ordem judicial que garanta a suspensão da exigibilidade da cobrança das faturas apontadas como irregulares, da restrição do seu nome junto ao Serasa, bem como a autorização para consignar em juízo o valor das faturas de agosto de 2021 e outubro de 2022.

A autora relatou que há tempos vem ocorrendo erros na mediação de consumo de energia elétrica da sua unidade de consumo, tanto que algumas já foram questionadas em processos anteriores, nos quais obteve a concessão da medida antecipatória para suspensão das cobranças.

Salienta que mais uma vez a ré realizou leituras erradas, emitindo as faturas com consumo indevido (agosto de 2021 e outubro de 2022), acrescido de valores referentes a faturas com exigibilidade suspensa por força de liminar, enfatizando que o consumo apurado foi de R$ 292.397,76 e R$ 187.437,98, sendo que correto seria R$ 209.766,12 e 143.666,44, respetivamente, conforme avaliação realizada pelo engenheiro eletricista Lucas Zarzenon Batista.

Por tais motivos, sustentou a presença dos requisitos necessários à tutela de urgência, pede o deferimento da medida, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança das faturas apontadas como irregulares, a baixa da restrição do seu nome junto ao Serasa e a autorização para consignar em juízo o valor das faturas de agosto de 2021 e outubro de 2022, bem como a inversão do ônus da prova.

O d. magistrado deferiu a tutela de urgência, bem como a inversão do ônus da prova (id.
133882127
).

Não se conformando com esta decisão, insurge-se a agravante alegando
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a parte agravada não se afigura consumidora nos termos do CDC, mas sim empresa insumidora de energia, posto que utiliza a energia elétrica como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo ser considerada consumidora, nos termos do art. 2º do CDC.

Segue sustentando que não se tratando de relação de consumo, já que a agravada não é a destinatária final dos serviços prestados pela agravante, necessário se torna a reforma da decisão agravada, afastando, assim, a inversão do ônus da prova.

Afirma que não bastasse ainda, a ausência de relação consumerista no caso posto, é preciso destacar que a inversão do ônus da prova não é automática, sendo devida a análise caso a caso, conforme se depreende do art. 373, §1º do CPC c/c art. 6º, VIII do CDC, fazendo necessária a demonstração da hipossuficiência técnica apta a autorizar tal inversão, o que não se verifica no caso em testilha. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal da celeuma está na incidência ou não da inversão do ônus da prova.

Digo isso, porque a aplicação do CDC é inconteste na espécie por tratar-se de evidente relação de consumo, vez que, em que pese as ilações da agravante, a empresa agravada figura como destinatária final do consumo de energia elétrica fornecida pela concessionária, no caso em comento.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(negritei)

Assim, o MM Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie ao deferir a inversão do ônus da prova. Isso porque, resta evidente, repiso, a presença dos requisitos dispostos no art.
6º
, inc.
VIII
, do CDC, razão pela qual mostra-se perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida nos autos de origem.

Neste sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.

Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os honorários sucumbenciais só serão fixados sobre o valor da causa quando inexistir condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido.”
(RAC n.º 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – destaquei).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Importante ressaltar que a despeito das alegações da agravante nas razões recursal, a vulnerabilidade da consumidora, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”.
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024